Tribunal: TJSP
Processo: 1015644-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA de 2021. Pessoa com limitações físicas. Isenção. Restringida, pela Lei Estadual 17293, de 15 de outubro de 2020, a veículos especialmente adaptados para condução por deficiente, que não é o caso. Tributo anual. Fato gerador que ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano. Lei Estadual 13296/2008, artigo 3o. Lançamento que se reporta à data da

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA de 2021. Pessoa com limitações físicas. Isenção. Restringida, pela Lei Estadual 17293, de 15 de outubro de 2020, a veículos especialmente adaptados para condução por deficiente, que não é o caso. Tributo anual. Fato gerador que ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano. Lei Estadual 13296/2008, artigo 3o. Lançamento que se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Código Tributário Nacional, artigo 144. Imposto que não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro e antes de noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Constituição Federal, artigo 150, III, "b" e "c". A isenção fiscal pode por lei ser revogada ou modificada a qualquer tempo, mas só entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à sua publicação. Código Tributário Nacional, artigos 178 e 104, III. Princípio da anterioridade com aplicação também à majoração indireta do tributo, pelo término da isenção para veículos não especificamente adaptados para condução por deficiente. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Decisão de inconstitucionalidade do artigo 13, III, da Lei Estadual 17293 em 01-09-2021. Possibilidade de revogação do benefício fiscal a qualquer tempo que impõe renovação anual do pedido, sem possibilidade por isso do seu reconhecimento para os exercícios seguintes. Pedida isenção para o exercício de 2021 e subsequentes. Segurança concedida, sem especificação do exercício. Parcialmente providos o recurso do Estado e o reexame necessário, para restringir a isenção ao exercício de 2021.